Tribunal: TJES
Processo: 5011872-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011872-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JOAO LOIOLA DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011872-80.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO
: JOAO LOIOLA DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE SEGURO SEM CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. O autor alega perceber benefício previdenciário no valor de R$ 4.075,82, creditado junto à instituição financeira ré. Aduz que, ao comparecer à agência bancária para solicitar a emissão de um novo cartão de benefício, foi-lhe oferecida a abertura de uma nova conta bancária. Sustenta, contudo, que recusou expressamente a contratação. Não obstante sua negativa, afirma que o banco procedeu à abertura de conta corrente de ag. 1404, conta n.º 49318, bem como contratação indevida de seguro. Argumenta ainda que, ao tentar sacar o benefício nos meses seguintes, foi surpreendido com a informação de que o valor havia sido devolvido ao INSS, impossibilitando o acesso aos seus proventos pelos 02 (dois) meses subsequentes. Diante disso, requer, liminarmente, a declaração de inexistência da contratação da conta corrente e do seguro, com o consequente encerramento da conta e a liberação do benefício previdenciário indevidamente devolvido. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos experimentados.

2. A sentença julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e a conta bancária aberta indevidamente, bem como do contrato de seguro de vida; condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 8.151,64 (oito mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais; e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade na prestação do serviço e pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à apuração de eventual falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na abertura indevida de conta corrente em nome do autor, na devolução indevida de benefício previdenciário e nos consequentes danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Consta nos autos a proposta de abertura de conta bancária da ag. 1404 e conta n.° 49318-9, devidamente assinada pelo autor da ação, com a contratação dos serviços denominados “seguro LIS” e “seguro cartão protegido” (ID. 13347265). Por outro lado, sustenta o requerente que jamais manifestou interesse na abertura da conta, tendo comparecido à agência tão somente com a intenção de emitir a 2° (segunda) via do cartão vinculado ao recebimento de seu benefício previdenciário. Neste ponto, ainda que aparentemente regular o contrato de abertura de conta, é prerrogativa do correntista solicitar a qualquer momento o encerramento do serviço. Nesse sentido, manifestado o interesse em encerrar a conta, cabe ao banco requerido dar imediato cumprimento à solicitação.

5. No mais, tocante aos serviços inseridos no contrato de adesão de abertura de conta, embora sua comercialização não seja ilícita, é imprescindível a demonstração de manifesto consentimento do contratante em aderi-los, sob pena de configurar venda casada. No caso dos autos, a instituição ré, ora recorrente, não apresentou provas específicas de que o consumidor tenha anuído, de forma expressa e esclarecida, à contratação dos seguros mencionados, razão pela qual deve ser determinado o cancelamento dos referidos produtos, sem ônus ao consumidor.

6. Quanto ao dano material, demonstrou o requerente que é titular de benefício junto recebido pelo INSS, creditado pelo banco réu (ID. 13347242 – fls. 4), tendo ocorrido a devolução injustificada de 02 (dois) meses do seu provento, sem qualquer explicação da instituição financeira. Restou-se comprovado, portanto, o prejuízo patrimonial do requerente por conduta da ré, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos valores não recebidos. Quanto ao dano extrapatrimonial, outrossim, verifica-se que o episódio narrado, de fato, ultrapassa do mero dissabor, pois o requerente sofreu perdimento de seus proventos de natureza alimentar, reforçando-se a existência do dano moral pela violação à dignidade do autor, que enseja reparação pelos danos emocionais. Em relação ao
quantum
, ao aquilatar as peculiaridades do caso concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a situação econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor indenizatório para a compensação do dano moral deve ser mantido no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)